Tribunal: TJSP
Processo: 1197570-31.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Cerceamento de defesa não configurado. Cobrança de royalties e taxas de FNP. Legitimidade reconhecida. Inadimplemento não refutado, nos termos do art. 373, II do CPC. Apuração do quantum em liquidação. Valores devidos a terceiro (Tekcare) excluídos. Multa contratual devida, com redução equitativa (arts. 412 e 413 do CC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.